Tribunal: TJDFT
Processo: 0737099-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0737099-85.2023.8.07.0001 APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS LEITE ALVES, EULER DE SOUSA LEITE, GABRIEL DA SILVA GOMES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 68796319, a defesa do apelante manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação. O Advogado que realizará sustentação oral já está cadastrado (Dr. LEONARDO FERREIRA DE SOUZA OAB/DF 32757). 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.